Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA-E E NÃO PELA TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 100, § 12, da CF, E DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 1o-F DA LEI N° 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI no 11.960/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AFASTADO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.É correta a alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado de ação principal.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF assim decidiu: “Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.”

3.O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009.

4.O índice IPCA-E, e não mais a TR, é aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009.

5. Honorários advocatícios afastados uma vez que na decisão vergastada foram arbitrados para o agravante, o qual venceu o recurso em apreço, à luz do artigo 85, §11, do CPC.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.